Tribunal: TJBA
Processo: 8001268-52.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001268-52.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: QUIMICA DO PLASTICO BH INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA

Advogado(s)
:
NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário. Recurso de embargos de declaração em apelação cível. Mandado de Segurança. ICMS. Difal. Transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Alegação de omissão e contradição quanto à modulação dos efeitos da ADC 49. Tentativa de rediscutir matéria. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença concessiva de segurança em mandado de segurança preventivo, com o objetivo de afastar a exigência de diferenças de alíquotas de ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive localizados em diferentes Estados da Federação.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de consignar expressamente que os efeitos da decisão se aplicam apenas a partir do exercício de 2024, conforme modulação de efeitos estabelecida na ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição que autoriza a oposição de recurso de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, e não entre esta e alegações externas do embargante.
5. O acórdão embargado reconheceu, expressamente, que a demanda foi ajuizada em janeiro de 2024, após o início do exercício financeiro, e, portanto, em momento posterior à eficácia da modulação de efeitos da ADC 49, inexistindo, portanto, a configuração dos vícios apontados.
6. A pretensão do embargante, na verdade, reflete inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, sem configurar omissão ou contradição apta a justificar os aclaratórios.
7.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001268-52.2024.8.05.0274
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
QUÍMICA DO PLASTICO BH INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACALARTÓRIOS
, nos termos do voto do relator.